Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA. VALIDADE. EFICÁCIA. LICITAÇÃO PROMOVIDA PELA TERRACAP. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VENDA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO. IRREALIZADO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. MANTIDA A SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O requerimento de devolução de valores feitos pela Terracap não foi conhecido, por consubstanciar inovação recursal a ensejar, se analisado, supressão de instância.
2. O julgado considerou ausente o interesse processual na pretensão declaratória de existência de negócio jurídico, pois evidente a contratação entre a Terracap e a sociedade comercial pertencente ao pai falecido dos Autores.
3. A argumentação fático-jurídica da exordial revela a pretensão de impedir a rescisão unilateral do contrato, desejada Terracap, sob o fundamento principal de que o falecimento do sócio da empresa compradora inviabilizou a transferência dominial do imóvel.
4. É necessário ajustar a causa de pedir e os pedidos devem ser corretamente formulados, uma vez que a existência do negócio jurídico não é controversa, tampouco há questionamento acerca da validade. A pendência invocada está no plano da eficácia. Mantida a sentença de extinção sem exame do mérito, por ausência de interesse processual na pretensão declaratória. Incidência dos artigos 330, III, e 485, VI, do CPC.
5. Prejudicada a emenda à exordial, porquanto impossibilitado o cumprimento, considerando a alteração nas cotas da sociedade titular de eventuais direitos sobre o imóvel adquirido junto à Terracap, com pendência de delimitação sobre o seu alcance no tocante aos herdeiros, ora Autores, de um sócio e de definição sobre o atual contexto do outro sócio.
6. Recurso conhecido e desprovido.